Tribunal: TJSP
Processo: 1002042-97.2020.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Inexistência de relação jurídica.
Banco requerido não demonstrou a regularidade da operação bancária.
Preclusão da prova pericial. Jurisperito grafotécnico informou ser

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Inexistência de relação jurídica.
Banco requerido não demonstrou a regularidade da operação bancária.
Preclusão da prova pericial. Jurisperito grafotécnico informou ser necessária a disponibilização dos documentos físicos originais cujas assinaturas foram questionadas. Réu afirmou não possuir os contratos físicos, somente cópia digitalizada.
O ônus da prova invertido impunha à instituição financeira a comprovação da existência de válida dos contratos de empréstimo consignado, com a autorização de descontos sobre benefício previdenciário.
Restituição do dobro do indébito indevida. Tese firmada no julgamento do EAREsp 676.608/RS inaplicável no caso concreto.
Danos morais configurados. Desconto indevido em verba alimentar. Indenização fixada em R$ 10.000,00.
Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu improvido.